Tribunal: STF
Processo: ARE 1320057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. EXPOSIÇÃO A SUBSTANCIAS RADIOATIVAS. REDUÇÃO DA JORNADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LIMITE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS.
    1. A sentença reconheceu ao autor, que integra a carreira de Ciência e Tecnologia, ocupando o cargo de Tecnologista Senior, o direito à jornada de 24 horas de trabalho semanais, em consonância com a Lei nº 1.234/1950, que conferiu direitos e vantagens aos servidores que operam com Raios X e substâncias radioativas, bem como a remuneração das horas excedentes com acréscimo de 50%, limitadas a duas horas diárias. A União recorreu, assim o como autor, este para receber pagamento de horas extras por 16 horas semanais e para majorar os honorários advocatícios.
    2. A Constituição de 1988 limitou a jornada máxima dos trabalhadores em geral (art. 7º, XIII) e dos servidores públicos (art. 39, § 3º) estabelecendo garantia mínima, o que não afasta outras estabelecidas pelo legislador constitucional. Não houve, além disso, revogação pela Lei nº 8.112/1990, que no art. 19 estabeleceu a jornada de 40 horas semanais para os servidores público federais, ressalvando, no § 2º do referido dispositivo, a duração de trabalho estabelecida por leis especiais.
    3. Uma vez comprovado pelos documentos que o autor exerce, com habitualidade, desde 1991, atividades em contato com Raio X e substâncias radioativas, motivo pelo recebia adicional de irradiação e ionizante e gratificação por trabalhos com Raio X, além de ter direito a dois períodos de férias de 20 dias semestrais, é devida a jornada de 24 horas semanais, que prevalece sobre a jornada de 40 horas estabelecida para os servidores da Carreira de Ciência de Tecnologia, em razão do critério da especialidade.
    4. A Lei nº 8.112/1990 somente permite a remuneração por serviço extraordinário no limite máximo de duas horas diárias (art. 74), não competindo ao Judiciário determinar o pagamento de forma diversa, em usurpação à competência própria do Poder Legislativo.
    5. A sentença determinou a correção de acordo como IPCA-e, merecendo ser parcialmente provida a apelação nesta parte. Uma vez que foram deferidos atrasados a partir de março de 07/05/2010, a correção monetária, desde quando devida cada parcela, e os juros da mora, a partir da citação, deverão observar os índices de juros e remuneração aplicados às cadernetas de poupança, de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, em vigor (RE 870.947/SE).
    6. Tendo em vista a moderada complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte, os honorários de 2% sobre o valor da causa afiguram-se irrisórios, sendo razoáveis, no caso, a fixação dos honorários advocaticios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos art. 20, § 4º, do CPC-73, em vigor na data em que proferida a sentença.
    7. Apelação da União desprovida; apelação do autor e remessa parcialmente providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , incisos XXXV e LIV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 660 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente